Tribunal: TJDFT
Processo: 0717984-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FURTO DE OBJETOS EM APARTAMENTO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso, a fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de furto de objetos do interior de seu apartamento.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante/requerente alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado deixou de apreciar a responsabilidade da empresa de segurança em relação ao furto sofrido. Argumentou ter o porteiro, funcionário da empresa de segurança, permitido a entrada no condomínio do autor do furto, ex-morador, pela cancela de visitantes. Sustentou que a empresa de segurança, no começo das negociações, se prontificou a arcar com os prejuízos, restando patente sua responsabilidade sobre o ocorrido. Pugnou pelo conhecimento dos embargos a fim de reformar o acórdão para condenar a empresa de segurança requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos.
5. O condomínio embargante alegou omissão no julgado, sob o argumento de não ter sido apresentado, pela parte autora, comprovante de rendimentos a fim de justificar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduziu ter o documento sido juntado pela empresa de segurança, um dos recorridos, não podendo a recorrente beneficiar-se de documento acostado aos autos por um dos réus. Pugnou pela revogação/anulação da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. Quanto aos embargos interpostos pela autora, conforme consta tanto da sentença quanto do acórdão, não logrou a embargante demonstrar nos autos a comunicação ao condomínio acerca de eventual proibição de entrada no condomínio do antigo proprietário do imóvel em momento anterior ao furto, a fim de que pudessem ser os requeridos responsabilizados pelo ilícito acontecido no interior de seu apartamento. Assim, não resta caracterizada a responsabilidade da empresa de segurança pelo furto ocorrido no interior de seu apartamento.
7. No que tange ao comprovante de rendimentos da autora, ainda que acostado por um dos requeridos, trata-se de contracheque, documento oficial, extraído do Portal da Transparência e não impugnado no momento oportuno. Ressalte-se que o benefício foi concedido considerando que a requerente aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
8. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.